Tribunal: TJDFT
Processo: 0735816-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. VIAGEM DE RETORNO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Perda permanente. Na forma do art. 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem. O autor, em 31/05/5022, ao retornar de viagem de intercâmbio, em voo operado pela ré, teve sua bagagem avariada por um líquido possivelmente tóxico, o que, em atenção às normas de regência, resultou na sua incineração pela companhia aérea. O recurso se limita ao cabimento de indenização por danos morais, no caso narrado.
4 – Dano moral. Extravio da bagagem. Viagem de retorno. O extravio de bagagem não enseja dano moral in re ipsa. Ressalvada a hipótese de perda de objeto de valor afetivo, que não restou demonstrada, o extravio de bens constantes da bagagem representa simples prejuízo patrimonial sem repercussão nos direitos da personalidade. Incabível, pois, a reparação por danos morais. Precedentes no STJ (REsp 740073 / RJ 2005/0056420-0 Relator(a) Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO) e nas Turmas Recursais (ACJ20120111573345, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J